Tribunal: TJMT
Processo: 1026041-09.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026041-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI DE FREITAS GOUVEIA (AGRAVANTE), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE ESTUPRO E VIAS DE FATO – DECISÃO QUE INDEFERIU A DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O AGENTE ESTEVE SUBMETIDO À LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE DESCONTO DO PERÍODO DE SUBMISSÃO À MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO.

Embora as medidas cautelares referentes à proibição de ausentar-se da comarca em que reside, ao recolhimento domiciliar noturno e à proibição de manter contato com a vítima restrinjam, em alguma medida, a liberdade ambulatorial do agente, é certo que o seu cumprimento por parte do acusado não dá azo à detração
a que alude o art. 42 do Código Penal
, em razão da ausência de previsão legal nesse sentido
.
Precedentes do STJ.

Agravo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE
: VANDERLEI DE FREITAS GOUVEIA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
VANDERLEI DE FREITAS GOUVEIA
contra a r. decisão de ID 69665494 – págs. 26/30, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2000027-23.2020.8.11.0015, que, dentre outras providências,
indeferiu o pedido de detração
do tempo
durante o qual o ora agravante permaneceu submetido às
medidas cautelares diversas da prisão
, por ausência de previsão legal.

Nas razões recursais de ID 69665494 – págs. 42/51, o agravante almeja a reforma do r.
decisum
a fim de que
seja descontado da pena o período em que permaneceu em regime semiaberto com imposição de medidas cautelares
,

pois, no seu entender, esteve submetido a limitação da sua liberdade, de modo que tal lapso temporal não pode ser ignorado, sob pena da medida cautelar configurar-se indevida antecipação da reprimenda.

Em contrarrazões recursais vistas no ID 69665494 – págs. 60/65, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pela manutenção da r. decisão vergastada, informando que o reeducando estava submetido tão somente a medidas cautelares diversas da prisão e não em cumprimento de pena em regime semiaberto.

Exercendo o juízo de retratação no ID 69665494 – pág. 69, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 75580954, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Da detida análise dos autos, infere-se que o Processo Executivo de Pena n.º 2000027-23.2020.8.11.0015, em trâmite perante o d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, tem o intuito de fiscalizar o cumprimento da execução da pena imposta a
VANDERLEI DE FREITAS GOUVEIA
na seguinte ação penal:

- Ação Penal n.º 11515-48.2016.811.0015 – Código: 272778
, oriunda do d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, e modificada pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, por meio da
Apelação n. 40.652/2017,
na qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 213, do Código Penal, por 02 vezes (fatos 01 e 03), art. 213, do Código Penal, por duas vezes (fato 04) e art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41 por 02 vezes (fatos 02 e 06), todos c.c. art. 61, inciso II, alínea "f" do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de

08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
(ID 69665491 - Págs. 65/83).

Ressai do caderno processual que ao ser intimada para que se manifestasse a respeito do atestado de pena, a defesa restou irresignada com o cálculo respectivo, argumentando que durante o período compreendido entre 28/11/2016 (após a prolação da sentença de 1º grau que determinou a expedição de alvará de soltura) e 20/01/2020 (data do trânsito em julgado e recondução à prisão), o reeducando permaneceu cumprindo a pena em regime semiaberto, cumulativamente à imposição de medidas cautelares diversas.

Nesse contexto, requereu ao juízo a
detração do tempo de gozo da pena em regime semiaberto cumulada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, circunstância que, na sua intelecção, seria apta a modificar o cálculo de pena e, por corolário, abrandar o regime atual de cumprimento da reprimenda unificada.

Ao apreciar o pedido, a autoridade judiciária
a quo
indeferiu o pleito defensivo, nos seguintes termos,
in verbis
.

“(...) 11 - Nessa senda, em que pese a defesa, alegue que o período após a expedição do competente alvará de soltura pelo Juízo sentenciante até a data do cumprimento do mandado de prisão expedido com a finalidade de que o recuperando iniciasse o cumprimento de sua pena em regime fechado, deva ser computado como "detração penal", eis que entende que o mesmo iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto, certo é que, por falta de amparo legal, reprise-se, tal pedido merece ser indeferido, isso porque,
o reeducando em tal período (29.11.2016 a 20.01.2020), estava submetido tão somente a medidas cautelares diversas da prisão e não em cumprimento de pena em regime semiaberto
, mormente diante da
inexistência, no referido período, de condenação apta à execução
, bem como em razão de sequer o reeducando ter dado início ao cumprimento da pena no regime semiaberto, já que a sentença que fixou o regime intermediário não havia transitado em julgado no mencionado período e, consequentemente, não houve nem a formação do título executivo penal, aliás, não houve sequer audiência admonitória designada para início do cumprimento da pena privativa de liberdade e, ainda, não há resquício de que tenha o reeducando exarado sua assinatura no termo de condições impostas pelo Juízo competente (Execução Penal), para cumprimento de pena em regime intermediário.

(...)

16. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial de mov. 34.1,
indefiro os pedidos de aproveitamento do período em que o reeducando aguardou em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação (29.11.2016 a 20.01.2020) como detração penal e progressão ao regime semiaberto ou restabelecimento do regime intermediário
, ambos formulados pela defesa do reeducando no mov. 29.1,
por falta de amparo legal
. (...)”
(Excerto extraído do ID 69665494 - Págs. 29/30) – Destaquei.

Na hipótese em análise, ao contrário do que alega o Agravante, ao proferir a sentença condenatória a autoridade judiciária não impôs a ele o cumprimento antecipado da pena, em regime semiaberto, mas sim
concedeu-lhe o direito à liberdade provisória
, com imposição de
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Nestes termos:

(...)
O sentenciado poderá aguardar o trânsito em julgado em liberdade, diante do regime fixado para o cumprimento inicial da pena (semiaberto e aberto)
e por inexistir nesta Comarca colônia agrícola, industrial ou similar, ou mesmo casa do albergado, não sendo crível permanecer em regime mais gravoso do que o fixado nesta sentença (Súmula Vinculante 56/STF).

Assim, em observância ao binômio da proporcionalidade e adequação,
impõe-se a revogação da custódia preventiva, sendo suficiente o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do CPP
, quais sejam: a) proibição de ausentar-se da comarca em que reside, sem prévia autorização; b) recolhimento domiciliar a partir das 20 horas; e c) proibição de manter contato por qualquer meio com a vítima (SMS, Whatsapp e outros aplicativos), por qualquer rede social, por ligações e pessoalmente, devendo o sentenciado permanecer distante da vítima (ao menos 300 metros) e sem qualquer tipo de contato. (...)”
(Excerto extraído do ID 69665491 - Pág. 59) – Destaquei.

Denota-se, outrossim, que tais condições persistiram durante todo o trâmite recursal, de modo que perduraram da concessão da liberdade provisória até o trânsito em julgado da sentença, totalizando o período aproximado de
03 (três) anos e 02 (dois) meses.

Tal como ressaltado pela i. Defesa, inconteste que, nesse ínterim, o ora agravante permaneceu, em alguma medida, com a sua liberdade cerceada. No entanto, tal circunstância, por si só,
é incapaz de garantir a retificação do cálculo de pena
,
por meio do instituto da detração penal.

Como é cediço, o ordenamento jurídico estabelece
medidas cautelares pessoais
para restringir ou privar o direito de locomoção do agente, seja durante as investigações, seja no curso do processo penal, com o fito de assegurar a correta apuração do fato delituoso, a superveniente execução da sanção ou, ainda, a proteção da coletividade quanto à possível reiteração delitiva.

Nesse diapasão, subsistem privações de maior intensidade, a exemplo das prisões provisórias, assim como outras mais brandas, tais como as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, devendo quaisquer delas serem aplicadas precipuamente à luz do princípio da proporcionalidade.

Justamente por isso, as medidas cautelares de natureza pessoal detêm efeitos distintos, pois enquanto as espécies de prisão provisória garantem futuramente a incidência da detração penal, por mera opção legislativa, tal raciocínio não se estende às demais acautelatórias.

Significa dizer que malgrado as
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processo Penal
representem algum grau de restrição à liberdade do acautelado,
estas não se confundem com a natureza da prisão provisória
, o que obstaculiza a aplicação do art. 42 do Código Penal, este no sentido de que
“c
omputam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de
prisão provisória
, no Brasil ou no estrangeiro, o
de prisão administrativa
e o de
internação
em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”
.

Sendo assim, tendo em vista que a detração penal consiste no desconto do tempo em que o acusado ficou
preso cautelarmente
, evitando-se, assim, que a segregação se prolongue indevidamente, não se mostra adequado aventar a incidência da detração do período em que o agente permaneceu em gozo de liberdade provisória, ainda que condicionada às cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Acerca da temática,
tem pertinência a doutrina de Fernando Capez, in
verbis
:

“(...)
Medidas cautelares diversas da prisão:
Com a entrada em vigor da Lei n. 12.403/2011, passaram a existir somente duas modalidades de prisão provisória: preventiva e temporária (cf. CPP, art. 283). Em compensação, a
atual redação do art. 319 do CPP passou a prever nove providências cautelares para a tutela do processo
, as quais têm preferência sobre a custódia cautelar, evitando-se, ao máximo, a medida extrema do encarceramento antes da decisão condenatória.

A questão que se coloca é:
cabe detração penal nas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, como se fossem modalidade de prisão provisória? A resposta, a princípio, é não.

O CP é claro: só cabe detração da prisão provisória (art. 42), não sendo possível nas providências acautelatórias de natureza diversa.

Convém notar que o caput do art. 319 do CPP é expresso ao dizer que tais providências são “medidas cautelares diversas da prisão”. Ora, sendo diversas da prisão provisória, com ela não se confundem
(Curso de Direito Penal, Vol. I, 19ª ed., Ed. Saraiva, págs. 422-423) – Destaquei.

Acresça-se, outrossim, que a despeito de subsistir posição doutrinária em sentido contrário ao raciocínio exposto, filio-me ao entendimento predominante, no sentido de que,
à míngua de previsão legal
, não há como reconhecer a título de pena efetivamente cumprida o lapso temporal no qual vigeram as medidas cautelares pessoais impostas contra o ora agravante, sendo esse, inclusive, o posicionamento adotado pelas duas Turmas do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) II -
Não cabe a detração do tempo em que o paciente esteve submetido a medidas cautelares pessoais alternativas, no caso, ao recolhimento domiciliar noturno e à obrigação de comparecimento periódico em juízo, que, por expressa previsão legal, não se confundem com a prisão provisória, a despeito de representarem, sempre, algum grau de restrição à liberdade do acautelado
”.
(HC 380.370/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017). Destaquei.

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A legislação de regência não prevê a detração para as medidas cautelares diversas da prisão. 2. No caso, diante da ausência de previsão legal e por não consistir o recolhimento domiciliar noturno em efetivo comprometimento do direito de locomoção do acusado, como ocorre nas hipóteses legais, não é possível a detração do período em que o paciente esteve sujeito à medida cautelar em apreço. 3. Ordem denegada
.”
(HC 402.628/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017). Destaquei.

“
(...) 3.
Esta Corte de Justiça firmou o entendimento de que não é possível a detração do período em que o sentenciado submeteu-se a medidas cautelares diversas da prisão na pena privativa de liberdade, em razão da ausência de previsão legal
”
. (AgRg no HC 494.693/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020). Destaquei.

Nesse mesmo sentido já se pronunciou esta c. Terceira Câmara Criminal acerca do tema:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU A DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O AGENTE ESTEVE SUJEITO À LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE DESCONTO DO TEMPO DE SUBMISSÃO À CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E CONSEQUENTE INGRESSO NO REGIME PRISIONAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO DESPROVIDO.

- Embora a medida cautelar de monitoramento eletrônico restrinja, em alguma medida, a liberdade ambulatorial do agente, à míngua de
previsão legal, eventual período de cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere não enseja a detração a que alude o art. 42 do Código Penal. Precedentes do STJ.

- Agravo defensivo conhecido e desprovido.
(TJMT – AgExPe 2000154-11.2019.8.11.0042, Rel.: DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 13/05/2020, Data da Publicação: DJe de 28/05/2020). Destaquei.

Destarte, mantenho a r. decisão agravada e, por consequência, desprovejo a irresignação do reeducando.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
VANDERLEI DE FREITAS GOUVEIA
,

mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT no Processo Executivo de Pena n.º 2000027-23.2020.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021